Tribunal: TJSP
Processo: 2050545-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Competência recursal. Execução de crédito extraconcursal. Decisão que negou exceção de pré-executividade e deferiu, na sequência, liminar de bloqueio de ativos financeiros da executada. A controvérsia está inserida no art. 5o, item II.3, da Resolução 623/2013, deste Tribunal de Justiça, que estabelece a competência da Segunda Subseção de Direito Privado para julgar "ações e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Competência recursal. Execução de crédito extraconcursal. Decisão que negou exceção de pré-executividade e deferiu, na sequência, liminar de bloqueio de ativos financeiros da executada. A controvérsia está inserida no art. 5o, item II.3, da Resolução 623/2013, deste Tribunal de Justiça, que estabelece a competência da Segunda Subseção de Direito Privado para julgar "ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial". Diferente do que ocorre na falência (art. 76, da Lei n. 11.101/2005), não há juízo universal na recuperação judicial, que faça atrair a competência para julgar todas as ações em que a recuperanda seja parte ou tenha interesse. Remanesce, ao juízo da recuperação, apenas a competência para determinar, durante o "stay period" e em caso de bem de capital/essencial, a suspensão do ato de constrição emanado do juízo que preside a execução do crédito extraconcursal. Inteligência do art. 6o, § 7o-A, da LREF. Discussão não afeita à competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes do Grupo Especial desta Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido. Conflito suscitado.